Tribunal: CARF
Processo: 13819.903644/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903644/2017-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.668 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
FORD MOTO COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art.
11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903644/2017-35
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903644/2017-35

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.119, de 21/11/2019, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
A decisão recorrida expressamente enfrentou a premissa do argumento trazido pela
empresa em sua defesa, inexistindo qualquer vício de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. FALTA
DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e 11-
B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido do imposto
previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às
seguintes matérias:
Efeitos da Solução de Consulta Interna; paradigma indicado: Acórdão no. 3302-
008.295;
Ressarcimento do crédito presumido previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei
9.440/97; paradigma indicado: Acórdão no. 3201-004.923.

Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada divergência
interpretativa apenas no tocante à segunda matéria, tendo o despacho de admissibilidade trazido
as seguintes considerações:
O acórdão recorrido negou a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido em
foco, conforme ementa já transcrita e abaixo repetida (fl. 161):
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. FALTA
DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e 11-
B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido do imposto
previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
O paradigma, tratando do mesmo tema e da mesma empresa, concluiu pela
possibilidade do ressarcimento (fl. 220):
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1o,
IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/1997. IDENTIDADE. INTERPRETAÇÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE
RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N.
9.430/1996. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO
RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/1997, tratam do
mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria
apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art. 11-A e
art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903644/2017-35

Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e11-B não são benefícios que devam
ser considerados como em compartimento estanque em relação ao art. 1o, IX, da Lei n.
9.440/1997. Com a identidade de benefício, é possível o aproveitamento e lastro legal
que possibilita o ressarcimento.
A comparação das ementas é suficiente para demonstrar a divergência de interpretação
do tema, a merecer solução pela Instância Especial.
Contra a decisão que negou seguimento à primeira matéria, o sujeito passivo
apresentou agravo, o qual foi rejeitado pela presidência do CARF.
Intimado do Recurso Especial e do despacho de admissibilidade, a Fazenda
Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que deve ser negado provimento
ao recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho em Agravo, transcritos no
relatório.
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Do Mérito
No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.
Essa matéria não é nova na Câmara Superior. Veja-se, por exemplo, o Acórdão no.
9303-012.642, Rel. Tatiana Midori, julgado em 06/12/2021, no qual foi decidido, por
unanimidade de votos, que os créditos presumidos de IPI, referidos nos arts. 11-A e 11-B da Lei
Lei 9.440/97, não são passíveis de ressarcimento, pois não há previsão legal específica para
tanto. Inexistindo norma específica, o aproveitamento dos créditos de IPI deve seguir a regra
geral prevista no Regulamento do IPI (RIPI/2010) - em especial os arts. 256 e 257, pela qual os
créditos escriturados serão passíveis de dedução do valor do imposto devido.
Na mesma linha, veja-se, por exemplo: Acórdão no. 3401-005.800, julgado em
31/01/2019, por unanimidade; Acórdão no. 3401-007.130, de 20/11/2019, por unanimidade;
Acórdão no. 3302-007.754, 20/11/2019, por voto de qualidade.
Na mesma direção, o acórdão recorrido rechaçou, por unanimidade de votos, a
possibilidade de ressarcimento do crédito presumido de IPI em discussão, por falta de previsão
legal específica. Eis os fundamentos para a negativa de provimento:
(...)
Para compreender melhor essa discussão, insta transcrever os dispositivos envolvidos na
controvérsia da Lei n.o 9.440/1997:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até
31 de dezembro de 1999: (...)
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e 70, de 7 de setembro
de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no valor
correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento
das empresas referidas no § 1o deste artigo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam
montadoras e fabricantes de:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903644/2017-35

a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou mais e
jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou mais,
para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de dez pessoas
ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e
pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores. (...)
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que
dispuser o regulamento.
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o do art.
1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios: (...)
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1o.
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de
dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de
30 de dezembro de 1991, no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por: (Dispositivo incluído pela
Lei no 12.218, de 2010)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de que trata o caput
será calculado com base no valor das contribuições efetivamente devidas, em cada mês,
decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos
referentes a essas operações de venda.
§ 2o Para os efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente os créditos
decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas auferidas com a
venda no mercado interno e os créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos
vinculados às receitas de exportações, observados os métodos de apropriação de
créditos previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da
aquisição de insumos no mercado interno.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos
em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do
crédito presumido apurado.
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no § 4o, na
forma estabelecida em regulamento.
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art. 12,
farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de
setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que apresentem projetos que
contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903644/2017-35

produtos ou novos modelos de produtos já existentes. (Dispositivo incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29 de
dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do
art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no mercado
interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput,
multiplicado por:
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas
vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos
em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez por cento do valor do crédito
presumido apurado.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de dezembro
de 2006, fica permitida, no prazo estabelecido no § 1o, a habilitação para alteração de
benefício inicialmente concedido para a produção de produtos referidos nas alíneas “a”
a “e” do § 1o do art. 1o da citada Lei, para os referidos nas alíneas “f” a “h”, e vice-
versa.
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de 2020,
mesmo que o prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado. (grifei)
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos 11-A e 11-
B não representam apenas uma modificação no período de concessão do crédito
presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997. Com efeito, esses dois últimos
dispositivos criaram novas espécies de créditos presumidos, com condições específicas
para o próprio gozo desse benefício fiscal, em especial o investimento em pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos presumidos de
IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes formas de cálculo e com
diferentes condições previstas para o próprio gozo dos benefícios fiscais depreendidos
dos dispositivos legais, elabora-se um quadro resumo abaixo:
(...)
Observa-se, portanto, a existência de três espécies distintas de créditos presumidos de
IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS na Lei n.o 9.440/97, cada qual com sua
forma de cálculo e com suas condições específicas.
E, atentando-se para a forma de aproveitamento dos créditos presumidos de IPI dos
artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, confirma-se que, efetivamente, os
dispositivos legais não trazem uma previsão legal específica. Da mesma forma, inexiste
uma disciplina desta matéria nos regulamentos destes dispositivos, respectivamente, os
Decretos n.o 7.422/2010 e n.o 7.389/2010.
Ora, uma vez inexistente uma disciplina específica da forma de aproveitamento do
crédito, aplica-se por conseguinte, a regra geral de apuração de créditos de IPI prevista
no Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010 (RIPI/2010). Trata-se de
raciocínio comum no Direito para a supressão de aparentes lacunas: inexistente uma
norma específica trazida na lei (que prevaleceria sobre a norma geral), aplica-se a norma
geral.
Em se tratando de utilização dos créditos, cabe observar, portanto, os artigos 256 e 257
do RIPI/2010, que trazem as normas gerais de forma de escrituração e aproveitamento
das diferentes espécies de créditos:
Seção IV - Da Utilização dos Créditos - Normas Gerais
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3 o , inciso
II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único , e Lei n o 9.779, de 1999, art.
11).
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903644/2017-35

§ 2o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do
imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com
o disposto nos arts. 268 e 269 , observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 257. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está subordinado ao
cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para
a sua escrituração neste Regulamento. (grifei)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, todos os créditos de
IPI apurados pelo sujeito passivo, sejam eles básicos ou presumidos, serão escriturados
pelo estabelecimento e serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos do mesmo estabelecimento. O eventual saldo credor será transferido
para o período seguinte.
Por sua vez, a possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI somente será
possível nos limites autorizados pela lei. O art. 256, §2o do RIPI/2010 acima transcrito
faz referência aos créditos básicos de IPI previstos no art. 11 da Lei n.o 9.779/1999.
Somente quando houver previsão específica na lei é que o crédito presumido poderá ser
passível de ressarcimento.
É o que ocorre, por exemplo, com o crédito presumido do IPI na exportação, para o qual
há previsão legal específica de ressarcimento no art. 4o da Lei n.o 9.363/1996. Ou
mesmo com o ressarcimento do art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97, cujo regulamento passou
a prever a possibilidade de ressarcimento após a alteração dada pelo Decreto n.o
6.556/2008.3
Especificamente em se tratando de um crédito presumido para estímulo, investimento e
desenvolvimento tecnológico de estabelecimentos localizados na região Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, a possibilidade do aproveitamento do crédito apenas pelo
estabelecimento localizado na região se coaduna com o próprio propósito do beneficio
fiscal. O que se pretende é estimular o investimento, o desenvolvimento e a tecnologia
dos estabelecimentos do setor automobilístico localizados naquela região, e não todos
os estabelecimentos da pessoa jurídica espalhados pelo Brasil.
E aqui frise-se: o contrato do incentivo fiscal firmado pela pessoa jurídica não garantia
expressamente o ressarcimento do IPI, como bem evidenciado pela r. decisão recorrida:
76. Observo, por oportuno, que os Termos de Compromisso assinados não reconhecem
a possibilidade de o crédito presumido de IPI ser ressarcido/compensado pelo sujeito
passivo, pelo que não tem sentido a alegação de descumprimento unilateral. (e-fl. 130)
Assim, por ausência de dispositivo legal e por se coadunar com o próprio propósito do
benefício fiscal, o crédito presumido do IPI dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/97
somente poderá ser apurada pelo estabelecimento localizado na região, dentro da sua
escrita, não sendo suscetível de ressarcimento e compensação de eventual saldo
remanescente.
Desta forma, me filio à primeira corrente identificada neste Conselho, entendendo pela
impossibilidade de ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI por falta de
previsão legal específica. Nesse sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA
ESPECÍFICA.
DESCABIMENTO. Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e 11-
B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido do imposto
previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997." (Processo
13819.903986/2014-11 Data da Sessão 31/01/2019 Relator Tiago Guerra Machado No
Acórdão 3401-005.800)
Em seu voto, o Conselheiro Relator Tiago Guerra Machado deixa clara a ausência de
previsão normativa para o ressarcimento dos créditos presumidos dos artigos 11-A e 11-
B da Lei n.o 9.440/1997, evidenciando que o fato do crédito presumido ser conferido a
título de ressarcimento do PIS e da COFINS não implica que ele seja “ressarcível” para
fins de IPI:
Por conta disto, não é possível estender – eis que não há menção expressa nesse
particular a possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos
previstos nos artigo 11-A e 11B, da Lei Federal 9.440/1997 com outros tributos com
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903644/2017-35

fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, incluído pelo Decreto no
6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no 7.212/2010, tampouco com esteio no
art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012, pois tais dispositivos somente permitem o
aproveitamento no caso do crédito presumido de IPI decorrente dos inciso IX, do art. 1o,
e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Além disso, é muito pertinente a análise da DRJ quando afirma que “o fato de que o
crédito presumido de IPI seja conferido a título de "ressarcimento" da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não obriga que o crédito seja ressarcível, eis que a origem
do crédito não se confunde com sua natureza ressarcível/não ressarcível”, afinal a
criação do crédito presumido como um “ressarcimento do PIS/COFINS” implica dizer
que o governo federal buscou maneira de desonerar o custo tributário de tais
contribuições através de registro como “outros créditos” na apuração do IPI. Não há
direito ao ressarcimento automático previsto em lei.
Inexiste, portanto, previsão legal para tal ressarcimento. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Os fundamentos transcritos são precisos, de maneira que os adoto como razões de
decidir no presente voto. Assim, há que se negar provimento ao recurso interposto.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer e, no mérito, por negar provimento
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 790
DF CARF MF
Original